Tribunal: TJES
Processo: 0000151-23.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-23.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA RAMOS MAGALHAES NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VACÂNCIA DECLARADA COM POSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO. VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“
O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa
”
(TJES, Apelação Cível n. 0001140-28.2006.8.08.0045, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.05.2024).

2. O Decreto n. 1415/2022 foi expedido em 08/12/2022, declarando a vacância do cargo público que a apelante tomou posse por força de liminar a partir de 18/12/2022, ressaltando, contudo, que poderá ser reconduzida ao cargo nos casos de (i) inabilitação no estágio probatório no novo cargo; ou (ii) desistência do novo cargo antes do encerramento do período de provas.

3. O documento é expresso no sentido de que a apelante deve ser exonerada apenas se habilitada no estágio probatório do novo cargo, motivo pelo qual persiste o interesse de agir.

4. O Decreto de Nomeação n. 283/2019 foi publicado apenas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, violando o item 17.1 do edital, que estabeleceu que a nomeação seria veiculada em edital publicado no Jornal A Tribuna e nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Fundão, devendo ser reconhecida a sua nulidade.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, confirmando-se a decisão liminar.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000151-23.2019.8.08.0059

Apelante:
Leticia Ramos Magalhães Nascimento

Apelado:
Município de Fundão

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Leticia Ramos Magalhães Nascimento contra a sentença de fl. 132, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Fundão e do Secretário Municipal de Gestão e Recursos Humanos do Município de Fundão, na qual a Magistrada de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI do CPC (perda superveniente do interesse recursal).

Nas razões recursais de fls. 136/140, a apelante alega em síntese que (a) impetrou o mandado de segurança buscando a nomeação no cargo de Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais; (b) a convocação ocorreria por edital a ser publicado no jornal A Tribuna e nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal de Fundão; (c) descobriu a existência de um edital de nomeação publicado no Diário Oficial, em desconformidade com o item 17.1 do edital do certame; (d) a Magistrada de origem deferiu a liminar, mas, após três anos de tramitação do processo, extinguiu o feito sem resolução de mérito; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Contrarrazões apresentadas no id. 9059695.

A Procuradoria de Justiça considerou não ser caso de intervenção obrigatória.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude d
a perda superveniente do interesse deve ser reformada para conceder a segurança.

É cediço que
“
O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa
”
(TJES, Apelação Cível n. 0001140-28.2006.8.08.0045, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.05.2024).

Em sintonia:

“
1. Dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, cuja doutrina acerca do tema leciona que o interesse de agir concerne à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. 2. Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado (AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
” (TJES, Apelação Cível n. 5001174-18.2020.8.08.0047, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.06.2024)

Na decisão de fls. 89/93 a Magistrada de origem deferiu a liminar em favor da apelante, tendo tomado posse no cargo de Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais do Município de Fundão em 08/03/2019 (fl. 103).

Em 05/12/2022, contudo, a apelante pediu a vacância do cargo por ter tomado posse em outro cargo público acumulável, mas sem compatibilidade de horário.

O Decreto n. 1415/2022 foi expedido em 08/12/2022, declarando a vacância a partir de 18/12/2022 (fl. 131), ressaltando, contudo, que a apelante pode ser reconduzida ao cargo nos casos de (i) inabilitação no estágio probatório no novo cargo; ou (ii) desistência do novo cargo antes do encerramento do período de provas.

O documento é expresso no sentido de que a apelante deve ser exonerada apenas se habilitada no estágio probatório do novo cargo, motivo pelo qual entendo que persiste o interesse de agir.

Quanto ao mérito, verifico que de fato o Decreto de Nomeação n. 283/2019 foi publicado apenas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, violando o item 17.1 do edital, que estabeleceu que a nomeação seria veiculada em edital publicado no Jornal A Tribunal e nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Fundão (fl. 32), no seguintes termos:

“17.1 O candidato será nomeado através de edital específico publicado no Jornal A Tribunal e nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Fundão”.

Diante do exposto, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I do CPC, conheço do recurso e dou a ele provimento para reformar a sentença e conceder a segurança para anular o Decreto n. 283/2018 e determinar a nomeação da impetrante no cargo de
Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais, confirmando a liminar de fls. 89/93.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.